Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719593-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS, TATILA NOLETO DOS SANTOS APELADO: TATILA NOLETO DOS SANTOS, ALEX ARAUJO MOURA MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nos termos do despacho (Id 62445602), em consulta aos autos do processo 0730035-86.2021.8.07.0003, no qual discutida matéria correlata, extraiu-se a informação do falecimento do autor, Alex Araújo Moura Martins. Por essa razão, converti o julgamento em diligência para que, no prazo legal, as partes se manifestassem o referido falecimento. Instado a se manifestar, a Defensoria Pública do DF, que patrocina os direitos do autor/apelante, peticionou requerendo a suspensão do processo e a citação pessoal dos demais sucessores para fins de regularização da representação processual (Id 63348730). É o relato do necessário. Decido. De fato, com a morte da pessoa natural, comprovada pela certidão de óbito do autor (Id 63348731), a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. O § 2o, II, do art. 313 do CPC estabelece que “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. No caso, a pretensão postulada é transmissível aos herdeiros e sucessores, porque ostenta conteúdo meramente patrimonial. Assim, tendo em vista a necessária sucessão processual do falecido e a notícia dada pela Defensoria Pública de que ele tem pai biológico, Paulinho de Sousa Martins, deve referido órgão indicar o que entender de direito para possibilitar a intimação dos sucessores, porquanto, malgrado tenha requerido a “citação pessoal dos demais sucessores para fins de regularização processual”, afirmou na peça de Id 63348730 serem desconhecidos os dados pessoais e o endereço do pai biológico do de cujus. Registro que o pedido de suspensão do processo indicado na mencionada petição não veio com indicação de ser necessário o sobrestamento dos atos processuais a fim de viabilizar a localização do genitor do falecido e a devida sucessão processual de seus genitores, mas apenas lançado de forma genérica. Por esse motivo, INTIME-SE a Defensoria Pública do DF para que indique, no prazo de 10 dias, os dados pessoais de Paulinho de Sousa Martins, pai biológico do autor falecido, bem como seu endereço completo, para fins de regularização processual, conforme requerido Id 63348730, sob pena de o recurso de apelação interposto em nome do de cujus não ser admitido, em razão da perda superveniente da legitimidade dele para recorrer. Ou requeira o que entender de direito. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora